Tribunal: TJDFT
Processo: 0702832-11.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702832-11.2019.8.07.0007 RECORRENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: EDSON ELIZEU VIEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIDA. REQUISITO ADMISSIBILIDADE. PREPARO. INTIMAÇÃO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. COMPROVAÇÃO TEMPESTIVA. INEXISTÊNCIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. APERFEIÇOAMENTO. DECISÃO MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. PROCEDIMENTO DE MODO TEMERÁRIO EM QUALQUER INCIDENTE OU ATO DO PROCESSO. ARTS. 80, II E V, DO CPC. INEXISTÊNCIAS. CONDUTA: JUNTADA DE COMPROVANTE DE PREPARO RECURSAL RELATIVO A AUTOS DIVERSOS. ERRO. COMPROVAÇÃO. DOLO. INEXISTÊNCIA. MULTA. ART. 81 DO CPC. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO. CONHECIDO E DESPROVIDO. VOTAÇÃO UNÂNIME. MULTA. ARTIGO 1.021, §4o, DO CPC. APLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO OU MAJORAÇÃO NA DECISÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA. MAJORAÇÃO NESTE AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Em se constatando que a guia de custas recursal não corresponde ao feito, a teor do que dispõe o art. 1.007, § 4o, do CPC, incumbe ao relator intimar o recorrente a comprovar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 2. O preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, implicando na deserção a inobservância dessa formalidade, nos termos do Art. 1.007, caput, do CPC. 3. A juntada posterior de comprovante de pagamento de preparo de forma dobrada, mas intempestiva, enseja o não conhecimento do recurso, ante o aperfeiçoamento da preclusão temporal. 4. É considerada litigante de má-fé a parte processual que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito. 4.1. Por conseguinte, nos termos do Art. 80, II e V, do CPC, em restando comprovado o seu dolo, ante a materialização da alteração da verdade dos fatos ou de procedimento temerário, através de alegação de argumento que não se coaduna com o conjunto fático-probatório, verifica-se cabível a aplicação da multa correlata, prevista no art. 81 deste Código. 5. Nesse caso concreto, a alteração da verdade processual ou procedimento temerário não restaram comprovados, em razão de ter inexistido dolo por parte da Agravante, mas mero erro, ao juntar comprovante de preparo recursal, relativo a autos de Tribunal diverso. 6. No caso de improcedência unânime do agravo interno é cabível a aplicação de multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC. 7. Agravo interno conhecido e não provido. Sem majoração de honorários advocatícios em razão da inexistência de fixação (ou de majoração) na decisão agravada. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 1.021, § 4o, do CPC, postulando o afastamento da multa aplicada, ao argumento de que o agravo interno por ela interposto não é manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente. II - O recurso especial não merece ser admitido, porquanto ausente pressuposto objetivo de admissibilidade. Com efeito, a recorrente foi condenada, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, a pagar ao recorrido a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. Contudo, não comprovou o prévio pagamento no ato da interposição do presente apelo. Assim, há que se observar o que dispõe o artigo 1.021, § 5o, do CPC, verbis: “a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no §4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”, razão pela qual descabe admitir o recurso em exame. A propósito, conforme a orientação jurisprudencial da Corte Superior: “Nos termos do art. 1.021, § 5o, do NCPC, o prévio recolhimento da multa prevista no § 4o do referido artigo é pressuposto objetivo de admissibilidade de qualquer impugnação recursal, não se conhecendo do recurso manejado sem esse pagamento” (EDcl no AgInt no AREsp 1358780/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 21/8/2019). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1574750/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1o/7/2020. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo especial não comportaria seguimento com relação ao alegado malferimento ao artigo 1.021, § 4o, do CPC. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assim decidiu: “No caso concreto em apreço, é flagrante a improcedência do agravo interno, porquanto a Agravante não comprova a justa causa para o erro em que incidiu ao juntar preparo recursal relativo a autos diversos, bem como para o aperfeiçoamento da preclusão temporal, em razão de, somente, após 5 (cinco) dias úteis depois de esgotado o prazo, (i) emitir a guia, (ii) efetuar o pagamento do preparo, na forma dobrada, e (iii) juntar a estes autos, conforme emerge das datas destes documentos (ID’s 15897151; 15897153; 15897155 e 15897157, pags. 599/602). Desta forma, verifica-se que a Agravante deve ser penalizada na multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, pois, diante desta moldura processual, o desprovimento do seu agravo interno era perfeitamente presumível. Assim, da análise da conduta desta parte processual, esta relatoria entende ser suficiente a fixação desta sanção no percentual de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa” (id. 17865611 - Pág. 6). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016